Tribunal: TJDFT
Processo: 0728801-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0728801-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE RODRIGUES RAMOS FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no. 0706276-14.2022.8.07.0018, quanto à limitação da condenação a 27/04/97. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o título executivo foi claro ao estipular o período de pagamento do auxílio alimentação, desde a data da supressão até a data da impetração do mandado de segurança 7253/97, de janeiro de 1996 a abril de 1997. Sustenta que o servidor não faz jus ao recebimento das parcelas referentes ao período posterior à data de 28/4/1997, na qual o mandado de segurança coletivo n. 7.253/97 foi impetrado. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019 do CPC, para suspender o trâmite do processo originário até julgamento do recurso. No mérito, pede que seja limitado à execução das parcelas relativas pagamento do auxílio alimentação até 28/04/1997. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. Verifica-se que o exequente ingressou com o cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva individual de ação coletiva n° 32159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em substituição processual de seus filiados, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, conforme se verifica no dispositivo da sentença: “Ante o exposto e pelo que nos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido dos autos, nos termos do art. 269, I do CPC,para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente deste a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5 (meio por cento) ao mês, contados da citação.” Observa-se que a sentença coletiva, em seu dispositivo, determinou a obrigação de pagar quantia certa desde janeiro/1996 até a data em que efetivamente foi reestabelecido o pagamento. Contudo, em razão da impetração do MS 7.253/97, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração. Em decorrência disso, foi alegada a perda do objeto da ação coletiva n° 32159/97. No entanto, o Juízo reconheceu apenas a perda parcial do objeto, uma vez que permanecia o interesse de agir quanto ao pedido de condenação ao pagamento do benefício desde a sua supressão até a data da impetração do mandado de segurança. Confira-se: “Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. (...) Destarte, verifico que o houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.”. Corroborando a decisão do Juízo da ação coletiva n° 32159/97, tem-se o acórdão da 4a Turma Cível, o qual julgou a apelação na ação coletiva (AC. 730.893), que entendeu ser “(...) devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual. (...)”. Logo, o período de liquidação do débito exequendo é de janeiro de 1996 até a data de impetração do Mandado de Segurança 7253/97, em abril de 1997. Dessa forma, de fato, não pode o cumprimento de sentença abranger período posterior a 28/4/1997, visto que referida data foi expressamente estabelecida como termo ad quem no título exequendo. Logo, vislumbro a presença da probabilidade do direito que permite o deferimento do pedido de efeito suspensivo. De outra parte, o perigo de dano deflui da possibilidade de expedição de requisições e pagamentos baseados em cálculos com parcelas de períodos não abrangidos pelo título judicial. Portanto, presentes a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o pedido de efeito suspensivo deve ser deferido. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado do presente feito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador